Tribunal: TJPA
Processo: 0802392-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802392-33.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS, MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802392-33.2022.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO

ADVOGADO: DR. MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR OAB/PA 29.979

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS

ADVOGADO: DR. JOSÉ RUBENILDO CORREA OAB/PA 9.579

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO.

APELAÇÃO DE MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO: PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL.
IMPROCEDENTE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA DE FOGO. FALTA DE AFERIÇÃO ACERCA DA PONTECIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA
. IMPOSSIBILIDADE. ÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3
. PROVIDO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. NÃO CABIMENTO.
APELAÇÃO DE FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DE FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS E PARCIALMENTE PROVIDO DE MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para a apelação de MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO, para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa
,

mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802392-33.2022.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO

ADVOGADO: DR. MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR OAB/PA 29.979

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS

ADVOGADO: DR. JOSÉ RUBENILDO CORREA OAB/PA 9.579

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO e FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que os condenou, respectivamente às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa e 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 para ambos os recorrentes e somente para Marcos o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 12641556 p. 1-3) em resumo, que em 30/05/2022, por volta das 18h,
FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS
foi preso e autuado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, pois guardava 478,8 gramas da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA. Além disso,
MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO
foi preso em flagrante delito e autuado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, pois adquiriu 478,8 gramas da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA” e portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S. FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380.

Devido aos fatos, Francisco Elinaldo foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 enquanto Marcos José nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12641795 p. 1- 16), contra a qual a defesa de
Marcos José da Cruz Soledade Filho
recorreu pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal além do reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pugna também pela absolvição do crime de porte de arma de fogo em razão da ausência de laudo atestando a potencialidade lesiva da mesma. Subsidiariamente pleiteia a aplicação da confissão espontânea e modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Francisco Elinaldo Ferreira de Assis
recorreu (ID nº 14090569 p. 1-8) pugnando por sua absolvição em virtude de insuficiência de provas, e subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, assim como redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões aos recursos nos ID’s nº 12641824 p. 19 e 14755932 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
dos mesmos (ID nº 15020963 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

1.

Da Apelação de Marcos José da Cruz Soledade Filho:

1.1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública, pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando as demais provas dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda ostensiva, momento em que pararam o veículo do recorrente Francisco, e em revista foi encontrada a quantidade de 478,8g (quatrocentos e setenta e oito gramas e 08 miligramas) de substância conhecida como “cocaína”, a qual iria ser comprada por Marcos pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais), assim como pela disponibilização de emprego na guarda municipal.

Com isso, na data do fato, Francisco havia recebido a droga mais cedo por Marcos, mas horas mais tarde, este pediu para levar a substância no local combinado novamente.

Nesse interim, quando parado pelos policiais, Francisco relatou que a droga estava sendo transportada para entregar a Marcos, tendo indicado onde este o esperava, ocasião em que se locomoveu junto com a polícia para deter o segundo acusado. Este, quando encontrado, confessou ser sua a propriedade da droga além do que portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S. FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 12641499 p. 9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 12641557 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTAS ANÁLOGAS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. (...)

2. A segurança pública é dever do Estado e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos, dentre os quais a Polícia Militar.
Inteligência do art. 144 da CF. Revista pessoal expressamente autorizada pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.
Adolescente que apresentou conduta suspeita ao perceber a presença dos policiais, a justificar sua abordagem e revista. Envio de fotografia do menor a uma das vítimas após sua apreensão que não lhe causou qualquer prejuízo. 3. Materialidade e autoria dos atos infracionais evidenciadas. Credibilidade e coerência das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas com os demais elementos de convicção. 4. Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Cível 1504611-76.2020.8.26.0015; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 5ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Conforme o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar JACKSON WENDELL LOPES DE ALMEIDA que participou da prisão em flagrante dos Recorrentes, tendo o mesmo ratificado os fatos relatados na peça inicial, este afirma que, durante ronda de rotina localizou um veículo com movimentos estranhos na via localizada à BR-316, momento em que decidiram partir para abordagem e localizaram o denunciado Francisco, quando este afirmou que estava com quantidade de “cocaína” dentro do veículo, mas que ia levar para outra pessoa. Com isso, a testemunha relata que o então denunciado indicou o local que o acusado Marcos estaria lhe aguardando para receber a droga, ocasião em que a equipe policial se deslocou para averiguar, relatando também que pediram auxílio a outra guarnição para cercar o veículo onde Marcos aguardava Francisco. Com isso, foi encontrada a testemunha Marcio e o denunciado Marcos, ambos revistados, afirmando que estavam armados e que utilizavam o carro da prefeitura usado para um projeto que ambos coordenavam, e, por isso, foram encaminhados a delegacia.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou acerca dos fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse dos apelantes.

1.2.

Mérito:

1.2.1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
policiais militares estavam em ronda ostensiva, momento em que pararam o veículo do recorrente Francisco, e em revista foi encontrada a quantidade de 478,8g (quatrocentos e setenta e oito gramas e 08 miligramas) de substância conhecida como “cocaína”, a qual iria ser comprada por Marcos pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais), assim como pela disponibilização de emprego na guarda municipal.

Com isso, na data do fato, Francisco havia recebido a droga mais cedo por Marcos, mas horas mais tarde este pediu para levar a substância no local combinado novamente.

Nesse interim, quando parado pelos policiais, Francisco relatou que a droga estava sendo transportada par entregar a Marcos, tendo indicado o local onde o mesmo o aguardava esperando e se locomoveu junto com a polícia para deter o segundo acusado. Este quando encontrado, confessou a propriedade da droga, além do que portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S. FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, bem como em consonância com os depoimentos prestados na seara policial, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova que o entorpecente encontrado com Francisco tinha como destinatário o Apelante Marcos.

Ademais, é cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de adquirir os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que o policial tenha agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

1.2.2.
Da absolvição do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 – ausência de realização de perícia no armamento

No caso do crime apurado nestes autos, a ausência de laudo pericial a fim de aferir a potencialidade da arma de fogo apreendida não constitui circunstância capaz de ensejar a absolvição pela atipicidade do fato.

Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
[1]
, de modo que a tese absolutória não merece acolhimento.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

1.2.3.
Do redimensionamento da reprimenda do delito de tráfico de drogas para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta com relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, tenho que a reprovabilidade da conduta do réu deve ser considerada como desfavorável, eis que pertencia a Guarda Municipal do Município se aproveitando da função para a prática do delito.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

1.2.4.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

1.2.5.
Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima e modificação do regime inicial de cumprimento.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando preencher todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) conforme fundamentação a seguir:

“
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no

caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde

que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ressalto aqui o entendimento da Sexta Turma do STJ que reafirmou que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para não aplicação da minorante.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

In casu, verifica-se que os denunciados possuem os requisitos necessários, entretanto, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, mais de 400g, deve a sua pena ser reduzida no patamar mínimo de 1/6.
”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Assim, somando-se as penas impostas aos crimes de tráfico de drogas 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa e porte de arma 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplico ao réu a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa.

Incabível a modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto, pois a pena restou fixada acima de 04 (quatro) anos.

2.

Da apelação de Francisco Elinaldo Ferreira de Assis:

2.1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
policiais militares estavam em ronda ostensiva, momento em que pararam o veículo do recorrente Francisco, e em revista foi encontrada a quantidade de 478,8g (quatrocentos e setenta e oito gramas e 08 miligramas) de substância conhecida como “cocaína”, a qual iria ser comprada por Marcos pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais), assim como pela disponibilização de emprego na guarda municipal.

Com isso, na data do fato, Francisco havia recebido a droga mais cedo por Marcos, mas horas mais tarde este pediu para levar a droga no local combinado novamente.

Nesse interim, quando parado pelos policiais, Francisco relatou que a droga estava sendo transportada para Marcos, tendo indicado o local onde este o aguardava e se locomoveu junto com a polícia para deter o segundo acusado. Este quando encontrado, confessou ser proprietário da droga, além do que portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S. FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, bem como em consonância com os depoimentos prestados na seara policial, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova
a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar/trazer consigo
.

Ademais, é cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de adquirir os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que o policial tenha agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor motivos do crime:

“
a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

No presente caso, deve ser desfavorável ao denunciado, tendo em vista que estava na posse dos entorpecentes pela promessa de que iria adquirir uma vaga de emprego na Guarda Municipal deste munícipio.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.3.

Da redução de multa:

Com relação ao pedido de redução, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista a fase executória, se constituir o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de redução da multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a apelação de MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO, para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa
,

conforme fundamentação acima,
mantendo os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 08/01/2024